Tribunal: TJMT
Processo: 1010539-20.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010539-20.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), GABRIEL MACIEL SCHENATTO - CPF: 058.713.921-80 (PACIENTE), KARINA ROMAO CALVO registrado(a) civilmente como KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), 5 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), HENRIQUE JALES PEREIRA - CPF: 055.568.601-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (IMPETRANTE), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (IMPETRANTE), KARINA ROMAO CALVO registrado(a) civilmente como KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Associação para o tráfico de drogas, Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e desobediência. Pressupostos da decisão constritiva. Descumprimento de medidas cautelares. Prática de novo crime. Predicados pessoais favoráveis. Irrelevância. Contemporaneidade da medida. Medidas cautelares alternativas insuficientes. Risco de reiteração delitiva. Ordem denegada.

I. C
aso em exame

Habeas Corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo singular que decretou a prisão preventiva do paciente pelo cometimento, em tese, de associação para o tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e desobediência, visando a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva, com ou sem a aplicação das cautelares previstas no art. 319 do CPP.

II. Q
uestão em discussão

1) Decisão constritiva não fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) predicados pessoais favoráveis; 3) ausência de contemporaneidade entre os fatos e a prisão preventiva; 4) suficiência das medidas cautelares alternativas.

III. R
azões de decidir

1.
O descumprimento das medidas cautelares [prática de novo crime] constitui fundamentação idônea e suficiente para a decretação da custódia preventiva, conforme entendimento do c. STJ (HC no 647.991/RS; AgRg no HC no 746.495/SP), por evidenciar o “
descompromisso da paciente com a Justiça Criminal
” (TJMG, HC no 1551548-16.2024.8.13.0000).

2. O descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta caracteriza-se como motivo legal para a decretação da prisão preventiva, nos termos dos arts. 312, § 1o, e 282, § 4o, ambos do Código de Processo Penal.

3. Os predicados pessoais [primariedade, trabalho e endereço certo], não ensejam, por si só, a revogação da custódia preventiva devidamente justificada.

4. “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” (TJMT, Enunciado Criminal 43).

5. “
A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar
” (STF, HC 205164 AgR). Em outras palavras, está relacionada aos motivos que ensejaram a prisão, “
não ao momento da prática delitiva
” (STJ, AgRg no RHC 209369/RS). Portanto, não se identifica a alegada ausência de contemporaneidade.

6.

O histórico criminal [sentença condenatória por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido] do agente demonstra “
periculosidade social e a sua inclinação à prática de crimes, demonstrando a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir
” (STJ, RHC no 116838/SC), motivo pelo qual
a custódia preventiva se faz necessária para evitar o “
prosseguimento das atividades criminosas
” (STJ, RHC 139545/SC).

7. “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (TJMT, Enunciado Criminal 6).

IV. D
ispositivo e tese

Ordem denegada.

Teses de julgamento
:

1. O descumprimento de medidas cautelares mediante prática de novo crime constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva.

2. As condições pessoais favoráveis não ensejam a revogação da prisão preventiva quando presentes elementos concretos de periculosidade.

3. A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida a partir da atualidade dos fundamentos que demonstram o risco à ordem pública, e não da data da prática do delito.

4. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes quando evidenciado o risco de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, §§ 4o e 6o, 311, 312 e 313, I; Lei no 11.343/2006, art. 35; Lei no 10.826/2003, art. 16; CP, art. 330.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC no 60.043/RS, 2a Turma, Rel. Min. Carlos Madeira; STF, HC 205164 AgR, 1a Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 14.12.2021; STJ, HC no 647.991/RS, 5a Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 24.6.2021; STJ, AgRg no HC no 746.495/SP, 5a Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 10.8.2022; STJ, HC no 541.385/SP, 6a Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 6.2.2020; STJ, RHC no 107.968/PR, 5a Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 28.5.2019; STJ, AgRg no RHC no 209.369/RS, 6a Turma, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv.), j. 11.6.2025; STJ, RHC no 116.838/SC, 5a Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 18.2.2020; STJ, RHC no 139.545/SC, 6a Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 16.3.2021; TJMG, HC no 1.551.548-16.2024.8.13.0000, 6a Câmara Criminal, Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques, j. 19.3.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1010539-20.2026.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE SINOP

IMPETRANTE(S): DR. JIUVANI LEAL E OUTROS

PACIENTE(S): GABRIEL MACIEL SCHENATTO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de GABRIEL MACIEL SCHENATTO contra ato comissivo do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (PJE no 1004863-10.2022.8.11.0040), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de associação para o tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e desobediência - art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006, art. 16,
caput
, da Lei no 10.826/2003 e art. 330 do CP - (ID 352459875 – fls. 316/327).

Os impetrantes sustentam que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário e possui “
domicílio certo, família constituída e ocupação lícita
”; 3) não haveria contemporaneidade entre “
os supostos fatos supervenientes
” e a prisão preventiva; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requerem a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva, “
com ou sem a aplicação das cautelares [...] previstas no art.319, do CPP
” (ID 352459856), com documentos (ID 352459858/ ID 352459875).

O pedido liminar foi indeferido pelo e. Des. Gilberto Giraldelli, em plantão judiciário (ID 352547393).

O Juízo singular prestou informações

(ID 353522464).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas Corpus – Associação ao tráfico, Desobediência e Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito [art. 35, caput, da Lei no 11.343/2006; art. 330, caput, do Código Penal e art. 16, §1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003] – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Posterior concessão de liberdade provisória – Prática de novo delito – Prisão preventiva decretada – Irresignação defensiva – 1. Pretendida revogação da medida constritiva - Impossibilidade – Sustentada inexistência dos requisitos autorizadores do cárcere cautelar - Insubsistência - Paciente que descumpriu medidas cautelares anteriormente impostas – Prisão em flagrante pela prática de novos delitos – Prisão preventiva autorizada – Intelecção dos arts. 282, § 4o e 312, § 1o, ambos do Código de Processo Penal – Predicados pessoais favoráveis - Irrelevância – 2. Alegada ausência de contemporaneidade - Inocorrência - A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se aos motivos que a fundamentam, e não ao momento da prática delitiva – 3. Requestada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - Inviabilidade – Medidas que se revelam insuficientes em razão do descumprimento por parte do paciente - Constrangimento ilegal não visualizado - Pela denegação da ordem”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 357999359)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetração recomenda breve retrospecto dos fatos para melhor compreensão da situação jurídica do paciente.

Em 24.4.2022, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“
[...] Com tais considerações, observo que a soma das penas máximas dos crimes imputados ao flagrado ultrapassam o patamar de 04 (quatro) anos, razão pela qual a prisão preventiva encontra guarida no que dispõe o art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Verifico, outrossim, que o boletim de ocorrência de ID n.o 82964387 assim dispõe:

“(...) EQUIPE DE FORÇA TÁTICA, EM RONDAS E ABORDAGENS PELA CIDADE DE SORRISO, ONDE NA AV. NOÊMIA DALMOLIN DEPAROU COM UMA MOTOCICLETA DE COR VERMELHA MODELO TITAN DE PLACA RAP 5G45, COM DOIS OCUPANTES, ONDE OS MESMOS, AO PERCEBER A PRESENÇA DA EQUIPE POLICIAL, COMEÇARAM A EMPREENDER FUGA; QUE NO INTUITO DE AVERIGUAR O QUE ESTAVA ACONTECENDO, DEU ORDEM DE PARADA AOS OCUPANTES DA MOTOCICLETA TITAN DE COR VERMELHA, QUE DESOBEDECERAM A ORDEM DE PARADA, ACOMPANHADA DE SINAIS SONOROS E LUMINOSOS; QUE DEPOIS DE ALGUM TEMPO DE ACOMPANHAMENTO, E MAIS PRECISAMENTE NA AV. NOÊMIA DALMOLIN, ESQUINA COM A RUA CELESTE, NO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA, OS OCUPANTES DA MOTOCICLETA TITAN DE COR VERMELHA, FORAM ABORDADOS, E ESTAVAM MUITO NERVOSOS, E QUE DESCEREM DA MOTOCICLETA, FOI REALIZADA BUSCA PESSOAL NOS MESMOS, NO INTUITO DE DAR A SEGURANÇA PARA EQUIPE; QUE O SOLDADO SCHIMIDT FEZ BUSCAS PESSOAL NO SUSPEITO GABRIEL MACIEL SCHENATTO, E LOGO JÁ ENCONTROU EM SUA CINTURA, UMA ARMA DE FOGO DO TIPO PISTOLA, COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA, CONTENDO 15 MUNIÇÕES EM SEU CARREGADOR, E AINDA EM BUSCAS, NO MESMO CONDUZIDO GABRIEL, FOI ENCONTRADO EM UMA SACOLA PLASTICA, EM BAIXO DA BLUSA, CONTENDO R$37.411,75; QUE EM BUSCAS NO SUSPEITO HENRIQUE, NADA FOI LOCALIZADO; QUE EM ENTREVISTA COM O GABRIEL, REFERENTE AO DINHEIRO E ARMA, O MESMO INFORMOU QUE, O DINHEIRO SE TRATAVA DO RECOLHIMENTO DAS "BOCAS DE FUMO" ORIUNDO DO TRAFICO DE DROGAS, E QUE ARMA ERA PARA FAZER A SEGURANÇA DE AMBOS; QUE GABRIEL RELATOU AINDA ERA RESPONSÁVEL, JUNTAMENTE COM HENRIQUE JALES PEREIRA, DE RECOLHER O DINHEIRO DAS "BOCAS DE FUMO" POR ORDEM DE UMA FACÇÃO CRIMINOSA, DENOMINADA "COMANDO VERMELHO"; QUE HENRIQUE INFORMOU, QUE NA RESIDÊNCIA DELE, NO BAIRRO SANTA MARIA, RUA NOSSA SENHORA DAS MERCEDES, SEM NUMERO, HAVIA UMA CERTA QUANTIA DE DINHEIRO, ORIUNDO DO TRAFICO; QUE EM EQUIPE, DESLOCOU SE ATE A RESIDÊNCIA DE HENRIQUE JALES, PARA AVERIGUAR A VERACIDADE, E NO LOCAL SE ENCONTRAVA, GUILHERME, IRMÃO DO HENRIQUE, QUE FRANQUIOU A ENTRADA DO DEPOENTE, E A IDA ATÉ AO QUARTO DO HENRIQUE; QUE GUILHERME ACOMPANHOU NAS BUSCAS NO QUARTO DE HENRIQUE, E NA GAVETA, INDICADO POR HENRIQUE, COMO SENDO O LOCAL ONDE O DINHEIRO ESTAVA, NADA FOI LOCALIZADO; QUE O CB PM ALEXENDRE DEU VOZ DE PRISÃO À GABRIEL MACIEL SCHENATTO, PELA SUSPEITA DOS CRIMES DE DIRIGIR VEÍCULO SEM POSSUIR CNH OU PERMISSÃO, E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO; QUE TAMBÉM DEU VOZ DE PRISÃO À HENRIQUE JALES PEREIRA, PELA SUSPEITA DOS CRIMES PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (...)”

E ainda, convém destacar que, conforme Termo de Exibição e apreensão de ID n.o 82957506, com os custodiados foi localizado, além da arma de fogo com numeração suprimida e munições, a quantia de R$ 34.411,75 (trinta e sete mil reais e quatrocentos e onze reais e setenta e cinco centavos), em espécie, cuja origem não informaram à Autoridade Policial.

Assim, diante das circunstâncias narradas no boletim de ocorrência, denota-se indícios suficientes da autoria do crime praticado pelo flagrado, razão pela qual estão presentes os requisitos que autorizam a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, notadamente para a garantia da ordem pública.

Neste ponto, cabe a prisão preventiva porque também se revelam inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ante a própria natureza do delito e das circunstâncias fáticas apresentadas no caso concreto. A prisão se faz necessária, portanto, para a garantia da ordem pública.

Importante consignar que a circunstância “ordem pública”, prevista no artigo 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que seu ato antijurídico provocou perante a comunidade.

Por conseguinte, objetiva-se, também, acautelar a credibilidade da Justiça, uma vez que a prisão preventiva não tem como único e exclusivo objetivo prevenir a prática de novos crimes por parte dos agentes, como exaustivamente tem sido ressaltado pela doutrina pátria, já que evitar a reiteração criminosa constitui apenas um dos aspectos desta espécie de custódia cautelar.

Nesse sentido: “No conceito da ordem pública, não se visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida de ser revelada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à ação criminosa” (STF, HC no 60.043-RS, 2 Turma, Rel. Ministro Carlos Madeira, RTJ 124/033).

Diante de todo o exposto, com fundamento nos art. 312 e art. 313, inc. I do CPP, CONVERTO AS PRISÕES EM FLAGRANTE DE GABRIEL MACIEL SCHENATTO e HENRIQUE JALES PEREIRA EM PRISÃO PREVENTIVA, como forma de garantia da ordem pública.
[...].” (Daiene Vaz Carvalho Goulart, juíza de Direito – PJE no 1003786-63.2022.8.11.0040)

Em 9.6.2022, o órgão do Ministério Público denunciou o paciente [GABRIEL MACIEL SCHENATTO] e Henrique Jales Pereira por
associação para o tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e desobediência - art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006, art. 16,
caput
, da Lei no 10.826/2003 e art. 330 do CP - (PJE no 1004863-10.2022.8.11.0040).

Em 21.6.2022, o juiz da causa recebeu a denúncia e concedeu a liberdade provisória ao paciente com a seguinte fundamentação:

“
I.

Do pedido de Revogação da prisão preventiva.

Consta dos autos que, em dia 22 de abril de 2022, a Guarnição da Força Tática realizava patrulhamento no município, quando visualizou uma motocicleta com dois ocupantes, os quais, ao notarem a presença da polícia, empreenderam fuga, não obedecendo à ordem de parada.

Algum tempo de acompanhamento depois, mais precisamente na Avenida Noêmia Dalmolin, esquina com a Rua Celeste, os ocupantes foram abordados e apresentaram bastante nervosismo. Procedidas buscas pessoais, foi localizada, com o detido Gabriel, uma pistola, 15 (quinze) munições e uma sacola plástica contendo a quantia de R$ 37.411,75 (trinta e sete mil quatrocentos e onze reais e setenta e cinco centavos). Já com o detido Henrique nada de ilícito foi localizado.

Em entrevista com os policiais, Gabriel afirmou que o dinheiro se tratava de valor recolhido das “Bocas de fumo” do município, oriundo do tráfico de drogas, atribuição lhe dada pela organização criminosa “Comando Vermelho”.

Diante destes fatos, os suspeitos foram autuados em flagrante e encaminhados à Delegacia de Polícia Judiciária de Sorriso/MT.

Pois bem, feita esta breve síntese dos fatos, importante consignar que a prisão é exceção em nosso ordenamento, sendo possível a segregação se ocorrer a prisão em flagrante delito ou se exarada pela autoridade judicial competente, sendo que ambas devem se mostrar úteis para a sociedade ou à instrução processual. Do contrário, não podem prosperar, devendo o magistrado determinar a soltura do detento.Assim, apesar da legalidade da prisão e da certa gravidade do delito, entendo que não mais subsistem os elementos ensejadores da manutenção da prisão, vez que não há nos autos indícios concretos que os detidos gerem desordem pública, que soltos irão prejudicar a colheita de provas, ou evadir-se, com intuito de prejudicar uma possível condenação.

Importante consignar que os autuados são primários e menores de 21 anos, não possuindo registros criminais pretéritos, além de já ter ocorrido a conclusão do inquérito policial, com oferecimento de denúncia. Assim, mostra-se suficiente, in casu, a fixação de medidas cautelares para salvaguardar a ordem pública. [...]

Ademais, a prisão preventiva é medida excepcional, o quê implica considerar que o juiz natural da demanda, em caráter excepcional, vislumbrando a ocorrência de inquestionável ilegalidade, decorrente da imposição da prisão, pode reexaminar a temática, com o objetivo de restabelecer a vigência e aplicabilidade da regra constitucional.

Com tais fundamentos, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA a ambos detidos GABRIEL MACIEL SCHENATTO e HENRIQUE JALES PEREIRA (este ex Officio, por preencher os mesmos requisitos do requerente), mediante obrigação de:

a) comparecimento mensal em juízo, para informar e justificar suas atividades;

b) proibição de se ausentar da Comarca;

c) comparecimento a todos os atos do processo;

d) não se envolver em novos crimes;

e) comunicação de qualquer alteração de endereço.

Expeça-se alvará de soltura e termo de compromisso, sendo postos em liberdade se por outro motivo não se encontrarem segregados. [...]

II.

Do recebimento da denúncia.

Trata-se de denúncia em desfavor de Gabriel Maciel Schenatto e Henrique Jales Pereira, imputando-os a prática dos delitos descritos nos art. 330, caput, do Código Penal, art. 16, § 1o, inciso IV, da Lei 10.826/2003 , e art. 35, caput, da Lei 11.343/06.

Diante do enquadramento do caso nas hipóteses de conexão disciplinado no art. 76 do CPP, ocorrendo o Concurso de Crimes, deve prevalecer o procedimento Comum Ordinário e não o do Tráfico de Entorpecentes (procedimento especial), conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: [...]

Dessa forma, estando a denúncia conforme com os critérios do art. 41, CPP; inexistindo quaisquer das hipóteses do art. 43, CPP; inexistindo, por ora, causas excludentes da ilicitude e/ou da culpabilidade, salvo melhor instrução; havendo probabilidade da materialidade e da autoria, salvo, também, melhor instrução, recebo-a integralmente
.
[...].
” (Emanuelle Chiaradia Navarro, juíza de Direito - PJE no 1004863-10.2022.811.0040)

O alvará de soltura foi cumprido em 21.6.2022 (
PJE no 1004863-10.2022.811.0040).

As respostas à acusação foram apresentadas nos dias
7.7.2022 e 11.7.2022 (
PJE no 1004863-10.2022.811.0040).

A audiência de instrução foi designada para o dia 30.6.2023 e, posteriormente, redesignada para 26.8.2024
(
PJE no 1004863-10.2022.811.0040).

Em 19.6.2024, o Juízo singular determinou o “
cancelamento da solenidade” em razão da “recente remoção deste magistrado signatário para a 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, conforme Ato de Remoção No 1475 de 24/11/2023, e por consequência, o conflito de pauta das audiências outrora designada
”
(
Rafael Depra Panichella, juiz de Direito - PJE no 1004863-10.2022.811.0040).

Em 23.4.2025, designou-se a “
audiência de instrução e julgamento para dia 05 de fevereiro de 2026, às 13h30min
”
(
Rafael Depra Panichella, juiz de Direito - PJE no 1004863-10.2022.811.0040).

Em 27.8.2025, foi comunicada a prisão do paciente [“
Processo: 1000437-86.2025.8.11.0027
”], por meio de ofício expedido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT
(
PJE no 1004863-10.2022.811.0040).

Em 29.8.2025, o órgão ministerial requereu a “
decretação da prisão preventiva do acusado Gabriel Maciel Schenatto
”
(
PJE no 1004863-10.2022.811.0040).

No dia 5.2.2026, o Juízo da 1a Vara Criminal de Sorriso declinou a competência “
para a 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop (Vara Especializada Regional) a fim de promover com o processamento desta demanda
”
(
Rafael Depra Panichella, juiz de Direito - PJE no 1004863-10.2022.811.0040).

Em 10.3.2026, a prisão preventiva do paciente foi decretada, bem como designada a audiência de instrução para o dia 7.7.2026, “
in verbis
”:

“
[...]
II – DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO GABRIEL MACIEL SCHENATTO

Pois bem, consta nos autos que o indiciado GABRIEL MACIEL SCHENATTO foi colocado em liberdade e na data de 21/06/2022 se comprometeu a cumprir medidas cautelares (Id. 87892824).

Segundo consta dos documentos juntados ao processo Gabriel PRATICOU novo delito.

Nesta toada, necessária a segregação cautelar do indiciado GABRIEL MACIEL SCHENATTO.

Primeiro, porque claramente descumpriu as medidas cautelares diversas da prisão impostas na decisão de Id. 87892824. Segundo, porque a sua recalcitrância criminosa coloca em risco a ordem pública, o que já é argumento suficiente para o decreto prisional preventivo, especialmente porque persiste na prática de outros crimes, tais como: Tráfico Ilícito e uso Indevido de drogas e crimes do Sistema Nacional de armas – Ação Penal – 1000437-86.2025.8.11.0027, situação essa que evidencia sua periculosidade ao meio social.

Fatos que ensejam, de forma concreta a sua incapacidade conviver em sociedade, sem causar danos a terceiros, com sua conduta delituosa, constituindo risco concreto de reiteração delituosa, a ponto de violar a ordem pública. Neste sentido, precedente: [...]

Corroborando o raciocínio: [...]

Além disso, examinando a situação do indiciado e o seu comportamento durante a instrução criminal, entendo que se fazem presentes os requisitos para a decretação da sua prisão preventiva, pois ao adquirir a sua liberdade colocou novamente em risco a ordem pública, demonstrando comportamento desajustado e perigoso à sociedade.

Sobre a possibilidade de decretação da prisão preventiva, prevê o artigo 312 do Código de Processo Penal que: [...]

Adiante, o artigo 282, § 4o, do CPP prevê que: [...]

Desta feita, comprovadas as circunstâncias autorizadoras da custódia cautelar deve ser decretada a prisão preventiva da indiciada, nos termos dos artigos 282, §§ 4o e 6o, 311 e 312, todos do Código de Processo Penal, a fim de garantir a ordem pública.

Registre-se que o raciocínio explanado neste decisum guarda total sintonia com o entendimento do Tribunal de Justiça Mato-Grossense, vejamos: [...]

Ademais, importante registrar que o indiciado foi advertido de que o descumprimento das medidas cautelares determinadas poderia redundar na aplicação de outras medidas que garantissem a instrução processual, mas não obedeceu às condições estipuladas e com essa atitude revela que a sua prisão é a única alternativa eficaz para resguardar a ordem pública.

Desta feita, somadas todos os fatos acima, são argumentos concretos do risco da liberdade do indiciado a sociedade e circunstâncias autorizadoras da custódia cautelar concernente a prisão preventiva do indiciado GABRIEL MACIEL SCHENATTO, nos termos dos artigos 282, §§ 4o e 6o, 311 e 312, todos do Código de Processo Penal, a fim de garantir a ordem pública.

Diante do exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE GABRIEL MACIEL SCHENATTO, uma vez que comprovado que a sua liberdade ocasiona risco à ordem pública, o que faço com fundamento nos artigos 282, §§ 4o e 6o, 311 e 312, todos do Código de Processo Penal.

Expeça-se incontinenti Mandado de Prisão Preventiva em desfavor de GABRIEL MACIEL SCHENATTO e efetue o preenchimento do cadastro no Banco Nacional de Mandados do Conselho Nacional de Justiça.

II - DO PROSSEGUIMENTO DO FEITO

Com intuito de dar andamento no feito, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de JULHO de 2026, às 13h30min (MT), para devendo os réus e todas as testemunhas serem intimadas para comparecimento ao link virtual
.” (Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – PJE no 1004863-10.2022.8.11.0040)

A ação penal está na fase de intimação dos réus e testemunhas para a realização da referida audiência (PJE no PJE no 1004863-10.2022.8.11.0040

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada no descumprimento das medidas cautelares impostas em 21.6.2022, especificamente a obrigação de “
não se envolver em novos crimes
”, ao se considerar que o paciente foi preso, em 8.5.2025, por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (PJE no 1000437-86.2025.8.11.0027/ Comarca de Itiquira/MT).

Indubitavelmente, o descumprimento das medidas cautelares constitui fundamentação idônea e suficiente para a decretação da custódia preventiva, conforme entendimento do c. STJ (HC no 647.991/RS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma - 24.6.2021; AgRg no HC no 746.495/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma - 10.8.2022), por evidenciar o “
descompromisso da paciente com a Justiça Criminal
” (TJMG, HC no 1551548-16.2024.8.13.0000 – Relator: Des. Jaubert Carneiro Jaques – 6a Câmara Criminal – 19.3.2024).

Frise-se que o descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta caracteriza-se como motivo legal para a decretação da prisão preventiva, nos termos dos arts. 312, § 1o, e 282, § 4o, ambos do Código de Processo Penal (STJ, HC no 541385/SP – Relator: Min. Laurita Vaz - Sexta Turma - 6.2.2020).

Logo, a decisão constritiva possui fundamentação idônea.

Por sua vez, os predicados pessoais [primariedade, trabalho e endereço certo], não ensejam, por si só, a revogação da custódia preventiva devidamente justificada (STJ, RHC no 107.968/PR - Relator: Min. Jorge Mussi – Quinta Turma - 28.5.2019).

Nessa linha, anote-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Em relação a contemporaneidade, consta que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva no dia 8.5.2025, o requerimento ministerial de prisão preventiva foi protocolado em 29.8.2025 e a prisão preventiva foi decretada em 10.3.2026 (Ação Penal no 1000437-86.2025.8.11.0027).

Ocorre que “
não se pode imputar ao paciente o benefício decorrente da demora na tramitação processual, especialmente quando essa demora decorreu de circunstâncias alheias à vontade do Poder Judiciário, tais como a redesignação de audiências, a transferência de magistrado e a redistribuição do feito para vara especializada
”, como bem pontuado pelo e. Des. Gilberto Giraldelli, ao indeferir a liminar em plantão judiciário (ID 352547393).

Na hipótese, o lapso temporal entre o pedido do Ministério Público e o decreto prisional [de 29.8.2025 até 10.3.2026] não elide a contemporaneidade da medida, visto que a conduta do paciente [prática de novos crimes durante a liberdade provisória, em descumprimento às cautelares impostas anteriormente] constitui fato recente e concreto que configura risco à ordem pública.

Outrossim, “
a contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar
” (STF, HC 205164 AgR – Relator: Min. Roberto Barroso - Primeira Turma - 14.12.2021). Em outras palavras, está relacionada aos motivos que ensejaram a prisão, “
não ao momento da prática delitiva
” (STJ, AgRg no RHC 209369/RS – Relator: Min. Otávio de Almeida Toledo [Des. Convocado do TJSP] – Sexta Turma – 11.6.2025).

Portanto, não se identifica a alegada ausência de contemporaneidade.

No tocante às medidas cautelares, verifica-se que o paciente, em 22.10.2025, foi condenado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido a 5 (cinco) anos de reclusão, 1 (um) ano de detenção e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, em regime inicial fechado. Extrai-se da sentença condenatória que os denunciados “
guardavam e tinham em depósito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, drogas ilícitas consistentes em 05 (cinco) porções de massa líquida de aproximadamente 20,75 g (vinte gramas e setecentos e cinquenta miligramas) de cocaína
” e “
mantinham sob sua guarda um revólver, calibre 32, numero de série 656828, da marca Taurus; um revólver, calibre 32, sem numeração aparente, da marca Rossi, 16 (dezesseis) munições de calibre. 32, 08 (oito) munições de calibre. 22 e 07 (sete) munições de calibre. 28
” (PJE no 1000437-86.2025.8.11.0027).

Saliente-se que o histórico criminal do agente demonstra “
periculosidade social e a sua inclinação à prática de crimes, demonstrando a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir
” (STJ, RHC no 116838/SC – Relator Min. Jorge Mussi – Quinta Turma – 18.2.2020), motivo pelo qual
a custódia preventiva se faz necessária para evitar o “
prosseguimento das atividades criminosas
” (STJ, RHC 139545/SC – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 16.3.2021).

Sublinhe-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Assim sendo, as medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para preservar a ordem pública.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026